Tribunal: TJDFT
Processo: 0709172-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709172-18.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EVERTON GOMES DE SOUZA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULO RECEBIDO EM RAZÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PESSOA JURÍDICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO NA ESFERA CÍVEL. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Segundo o caput do art. 168 do Código Penal, configura apropriação indébita a conduta de apropriar-se o agente de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção. Nesse crime, a vítima entrega o bem ao agente de forma espontânea, sem ser ludibriada e, em momento posterior, quando o agente deveria restitui-lo à vítima, retem-no indevidamente. Assim, inicialmente, a posse do autor é legítima, sendo posterior o dolo de apropriar-se indevidamente do bem. 2. No caso concreto, havendo provas suficientes de o réu ter se apropriado indevidamente de veículo recebido em virtude de contrato de locação, não o tendo restituído, configura-se o crime do art. 168, caput, do CP. 3. Demonstrado o dolo de se apropriar indevidamente de bem confiado ao réu, não há falar em irrelevante penal. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos II, III, VI e VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas. Argumenta, ainda, pela aplicação dos princípios da intervenção mínima e da subsidiariedade do direito penal. Na petição de ID 60655735, o advogado do recorrente, Caio Cesar Fernandes Souza, OAB/GO 43.249, requer a restituição do prazo recursal, tendo em vista o atestado médico apresentado no ID 60655736 e por ser o único advogado constituído. II – As partes são legítimas e está presente o interesse recursal. De início, em relação ao pedido de ID 60655735, não assiste razão ao recorrente. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o advogado estar de atestado médico apenas configura justa causa, quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono exercer a profissão ou substabelecer o mandato. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE 5 DIAS CONTÍNUOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP E ART. 258 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RISTJ. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO (...) 2.1. "A doença do advogado só constituirá justa causa para a reabertura do prazo recursal, quando impossibilitá-lo completamente de exercer a profissão ou de substabelecer a procuração. Precedentes" (AgRg no AREsp 202.4 02/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe 4/9/2015). 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.043.600/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 19/5/2022.) PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO RECURSAL. JUNTADA DE ATESTADO MÉDICO EM NOME DO ÚNICO PATRONO DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DA PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU DE SUBSTABELECIMENTO DOS PODERES A OUTROS PROFISSIONAIS. RECURSO QUE IMPUGNA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR PROFERIDA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CPC. PRAZO AINDA REGIDO PELO ART. 39 DA LEI 8.038/90. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato" (AgRg no AREsp n. 2.207.141/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 24/2/2023), o que não foi demonstrado na hipótese dos autos. (...) (AgRg no RHC n. 175.199/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/6/2023). No caso vertente, não verifico a presença das condições para o reconhecimento da justa causa (artigo 223, §1o do CPC), especialmente por não restar configurada a impossibilidade de substabelecer o mandato, razão pela qual indefiro o pedido de restituição do prazo recursal. Sendo assim, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJe de 5/6/2024 (ID 59954117), de modo que o prazo final para interposição do recurso se deu em 21/6/2024. Entretanto, sua protocolização somente ocorreu no dia 24/6/2024 (ID 60655739). Consoante jurisprudência uniforme do Superior Tribunal de Justiça, "É intempestivo o recurso especial interposto depois do prazo de 15 dias, consoante o art. 1.003, § 5o, do CPC" (AgRg no AREsp 2.549.655/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria trânsito no tocante à mencionada ofensa ao artigo 386, incisos II, III, VI e VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021